Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.

I – As alegações da agravante-ré relativas à perda do objeto do agravo de instrumento, em razão da superveniência da r. sentença, e à exorbitância do bloqueio de cotas do seu capital social, posteriormente substituído por seguro garantia judicial, foram decididas por este e. TJDFT no processo no 0707452-24.2018.8.07.0000 e encontram-se pendentes de julgamento do recurso especial por ela interposto, por isso não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação, art. 1.012, § 4o, do CPC.

II – Agravo interno desprovido.